Tribunal: TJDFT
Processo: 0721447-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONFLITO FAMILIAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. EXPRESSÕES OFENSIVAS. ABUSO. INEXISTÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS. DANO. MORAL. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. O dano moral pressupõe dor física ou moral acima do usual e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza ou angústia, dentre outros sentimentos negativos.
2. O dever de indenizar o dano moral decorre da violação a direitos fundamentais concernentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X do artigo 5o da CF/88), físicas ou jurídicas, de que resulte constrangimento, vexame, sofrimento ou humilhação, em intensidade que ultrapasse os meros dissabores do cotidiano.
3. É pacífico na jurisprudência que, a fim de se cogitar dano moral, mostra-se indispensável a ofensa à personalidade, ou seja, a lesão aos direitos fundamentais capaz de causar sofrimento.
4. A promoção de xingamentos na residência e na portaria do condomínio em que vive o ofendido com a difusão de ofensas graves, ainda que decorrente de animosidade em contexto familiar, causa dano moral compensável financeiramente.
5. A indenização por danos morais deve ser apurada mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo.
6. O valor fixado para a indenização dos danos morais deve ser suficiente para desestimular conduta condenável pelo ordenamento jurídico.
7. Recurso conhecido e desprovido.